Tribunal: TJES
Processo: 5004501-89.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004501-89.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS ALVARINO DE SALES e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004501-89.2023.8.08.0006
ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADOS
: MARCUS VINICIUS ALVARINO DE SALES; REGISLANE MARTINS STOFFEL; SARA EMILLE MACIEL DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não fundamentar o motivo de negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, vez que o recurso do Estado foi conhecido e parcialmente provido, sendo a sentença de origem reformada para minorar o valor da condenação a título de danos morais.

5. Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)